Tribunal: TJSP
Processo: 0019532-86.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de Regime – livramento Condicional – Indulto – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, livramento condicional e indulto, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas Corpus – Pedido de reconhecimento de extinção da pena pela prescrição

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de Regime – livramento Condicional – Indulto – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável o exame de pedido de progressão de regime prisional, livramento condicional e indulto, cuja competência originária para análise pertence à Vara das Execuções Criminais.

Habeas Corpus – Pedido de reconhecimento de extinção da pena pela prescrição executória que sequer teria sido solicitado junto ao Juízo da Execução – Ausência de elementos suficientes para apreciação do pedido _– Via inadequada
Não se presta, a rigor, o writ para conhecimento e decisão de pedido que sequer foi solicitado no Juízo da Execução. Inviável, ademais, no restrito âmbito do writ, o enfrentamento do tema levantado na impetração, eis que não constam dos autos os elementos que estariam à disposição da Vara de Execuções Criminal para o enfrentamento do tema, ainda que a prescrição seja um evento passível de ser reconhecido em qualquer instância.